Tribunal: TJDFT
Processo: 0742610-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742610-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES PEIXOTO AGRAVADO: DAVID FERREIRA RIBEIRO, MARCO ANTONIO ANDRADE MACHADO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILMAR ALVES PEIXOTO contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF em sede da Ação de Conhecimento ajuizada contra DAVID FERREIRA RIBEIRO, MARCO ANTONIO ANDRADE MACHADO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.: “Com o advento do Processo Judicial Eletrônico – Pje - nos Tribunais brasileiros, a distribuição das cartas passou a ser realizada mediante simples acesso ao sistema Pje, diretamente na página eletrônica do Tribunal de Justiça em questão. Não se trata, portanto, de impor às partes a tarefa de se deslocar pessoalmente ao local de destino da carta precatória, levando consigo a documentação necessária para protocolar a Carta Precatória no balcão da Secretaria da Vara de destino. Isso porque, com a inauguração do PJe nos tribunais brasileiros, a realidade é completamente diferente dessa e bastante simplificada, já que tudo deve ser feito pela via eletrônica. Aliás, com a nova realidade de processos eletrônicos, a tendência é que os tribunais brasileiros, cada vez mais, facilitem e deem mais autonomia para que os advogados das partes distribuam, por conta própria, as diligências necessárias perante o juízo deprecado, a fim de otimizar a prestação jurisdicional. Convém ressaltar que o Poder Judiciário, com a era digital, está se atualizando e se modernizando para melhor atender os jurisdicionados em suas demandas. Os advogados das partes devem acompanhar os avanços tecnológicos e se adequarem às novas rotinas, abandonando as práticas ultrapassadas e morosas. Assim, para a efetivação do ato, basta que o advogado da parte acesse o PJe do Tribunal de destino e faça a distribuição da Carta Precatória, instruindo com a documentação relevante, como se estivesse distribuindo uma nova demanda, mediante simples acesso ao sistema do PJe, exigindo-se, apenas, cadastro prévio e utilização de certificado digital. Tal determinação, inclusive, está disposta no art. 10 da Lei n. 11.419/2006, que impõe às partes interessadas o protocolo e peticionamento direto no sistema eletrônico, cabendo, dessa forma, à parte, promover a distribuição do expediente. Ademais, não se pode perder de vista que compete à parte autora promover a citação dos réus. Importa lembrar, ainda, que a Instrução da Corregedoria do TJDFT (Instrução 11 de 05/11/2021) assim resolveu: ‘Art. 1o Instruir os juízos de natureza cível a observarem, na elaboração de portaria destinada a delegar competências ao diretor ou coordenador de secretaria e demais servidores quanto à prática de atos meramente ordinatórios, os seguintes termos, sem prejuízo de outras delegações e das adaptações que se mostrarem necessárias para adequar as rotinas cartorárias aos entendimentos jurídicos do(a) magistrado(a) titular do juízo ou substituto em exercício pleno por período de longa duração: (...) (...) XXI – intimar a parte interessada a providenciar a distribuição e acompanhar o cumprimento de carta precatória, devidamente instruída, diretamente no PJe do juízo deprecado, recolhendo as custas respectivas junto ao referido juízo, se o caso;(...)’. Nota-se que a incumbência de distribuição do ato pelo advogado é, inclusive, amparada por este egrégio Tribunal. Outrossim, registre-se que a Portaria de delegações deste Juízo (Portaria 1/2019) autoriza que os servidores intimem os advogados para distribuírem cartas precatórias, em total consonância com a norma da Corregedoria deste Tribunal. Frise-se, por fim, que a distribuição da carta precatória pelo próprio advogado é o meio mais célere para sua efetivação, pois somente o advogado possui habilitação para peticionamento eletrônico em todos os Tribunais do país. A tarefa, quando a cargo da Serventia, incute numa maior morosidade, considerando que requer a remessa via malote digital, demandando tempo muito maior do que o simples peticionamento eletrônico ao alcance do advogado. Dessa forma, em observância ao Princípio da Cooperação, intime-se a parte autora para realizar a instrução e distribuição das cartas precatórias, no prazo de 15 dias, comprovando-as nos autos, sob pena de extinção do feito” (ID 172760087 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega que “a Carta Precatória deve ser distribuída pela Serventia Judicial, como diligência do Juízo, nos termos do quanto decidido que considerou que tal atribuição é da Serventia e não das partes”. E pede “seja conhecido e provido o recurso determinando que seja atribuição do escrivão a distribuição da carta precatória em relação aos agravados”. Preparo recolhido (ID 52084387). É o relatório. Decido. A parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual intimada “para realizar a instrução e distribuição das cartas precatórias, no prazo de 15 dias, comprovando-as nos autos, sob pena de extinção do feito”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ( ). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, não é recorrivel (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora